Tribunal: TJBA
Processo: 8021310-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021310-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIELE GAVIAO DA SILVA e outros (10) Advogado(s): DERNIVAL SANTOS DE FREITAS, SANTIAGO RAMON BORGES GISBERT AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INSTRUMENTAL POR DESERÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. VALIDADE DO ATO. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUANTO AO MÉRITO DA GRATUIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, § 4º, CPC). I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por ADRIELE GAVIÃO DA SILVA e Outros em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento (nº 8021310-37.2025.8.05.0000) por deserção. Os Agravantes sustentam a nulidade da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade, alegando omissão do nome de um dos patronos na publicação. No mérito, buscam a reforma do indeferimento da benesse com base em novos documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em verificar: a) a validade da intimação realizada em nome de um dos advogados habilitados quando inexiste pedido de exclusividade; b) a ocorrência de preclusão e falta de dialeticidade em relação ao pedido de gratuidade formulado após a certificação da deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de nulidade não prospera. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.543.682/RS), na hipótese de pluralidade de advogados habilitados, é válida a intimação feita em nome de qualquer um deles, salvo pedido expresso de publicação exclusiva, o que não ocorreu no caso, tendo a intimação observado o nome do patrono indicado na inicial. 2. Quanto ao mérito da gratuidade, o recurso padece de ausência de dialeticidade e preclusão. Uma vez válida a intimação, o não recolhimento das custas no prazo assinado operou a preclusão consumativa. As razões que buscam rediscutir a hipossuficiência financeira são dissociadas do fundamento da decisão agravada, que se limitou a declarar a deserção (fato processual objetivo). 3. A interposição de recurso visando rediscutir matéria preclusa e invocando nulidade manifestamente inexistente caracteriza o agravo como manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. É válida a intimação realizada em nome de qualquer um dos advogados regularmente constituídos nos autos quando inexistente pedido expresso de publicação exclusiva em nome de determinado patrono. 2. Opera-se a preclusão e viola o princípio da dialeticidade o agravo interno que, diante de decisão que declara a deserção, limita-se a rediscutir o mérito da gratuidade da justiça sem atacar o fundamento objetivo do decurso do prazo para o preparo. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 272, § 5º; 1.021, §§ 1º e 4º). Jurisprudência pertinente: STJ, EREsp 1.543.682/RS; STJ, AgInt no REsp 2005385/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8021310-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravantes, ADRIELE GAVIÃO DA SILVA e Outros, e como Agravado, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER EM PARTE do Agravo Interno e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de intimação, mantendo a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data certificada pelo sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA